Tribunal: TJDFT
Processo: 0753007-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753007-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR - ASTRAF BETEL IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. DESPACHO 1. Mandado de segurança coletivo com pedido de liminar impetrado pela Associação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar – ASTRAF BETEL contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, consistente na demolição de casas situadas no Assentamento “Terra Prometida”, localizado na DF 080, Fazenda Chapadinha. 2. A impetrante não providenciou o recolhimento das custas processuais, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. 3. É o necessário. 4. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020. 8. Para a análise dos pressupostos objetivos da demanda e da necessidade da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante apresente demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial do último ano (considerando que a associação foi constituída formalmente em maio de 2022); extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção da concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 9. Na mesma oportunidade, deverá juntar o Estatuto Social. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO